Tribunal: TJBA
Processo: 8016492-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016492-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA Advogado(s): LORENA ARAUJO MIRANDA, LAYLA PEDREIRA PASSOS DE OLIVEIRA, MILTON MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: ERIC MEDRADO SANTANA Advogado(s):WASGHINTON LUIS NASCIMENTO FERNANDES JUNIOR 07/05 EMENTA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR PRIVADO. COBRANÇA INDEVIDA NO ÂMBITO DO FIES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por estudante universitário contra instituição de ensino superior privada, pleiteando a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente no âmbito do FIES (R$ 8.722,59), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a restituição em dobro e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A ré interpôs apelação, suscitando preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, negando ilicitude e impugnando as condenações impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo repasses do FIES sem inclusão do FNDE ou CEF no polo passivo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço educacional que justifique a restituição em dobro e o pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Estadual é competente para julgar ação fundada em falha na prestação do serviço educacional, quando a controvérsia se restringe à relação contratual entre estudante e instituição de ensino, sem discussão sobre cláusulas do contrato de financiamento ou interesse direto da União, conforme jurisprudência do STJ. 4. Configura-se relação de consumo entre o estudante e a instituição de ensino superior, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 a 14 do CDC. 5. A inserção de valores superiores no sistema do FIES, sem contraprestação correspondente, caracteriza falha na prestação do serviço, enquadrando-se como fato do serviço nos termos do art. 14 do CDC. 6. A instituição de ensino não comprovou qualquer excludente de responsabilidade prevista no §3º do art. 14 do CDC, tampouco demonstrou que os valores financiados decorreram de alterações curriculares promovidas exclusivamente pelo aluno. 7. A cobrança indevida enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não tendo restado caracterizado engano justificável. 8. A repercussão econômica imposta ao consumidor em virtude da falha do serviço extrapola o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 9. A correção monetária incide desde a sentença (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios desde a citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas entre estudante e instituição de ensino privado por falha na prestação do serviço educacional no âmbito do FIES, quando ausente interesse direto da União. 2. A instituição de ensino responde objetivamente por informações incorretas lançadas no sistema do FIES que resultem em cobrança indevida, ainda que intermediadas por agente financeiro. 3. Comprovada a cobrança indevida sem engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. O dano moral decorrente de financiamento estudantil indevido é indenizável quando configurado abalo significativo à esfera pessoal ou econômica do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 42, parágrafo único, e 51; CC, arts. 876, 927, 405 e 406; CPC, arts. 373, II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 172070/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; Súmula 362 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. 07